Tribunal: TJDFT
Processo: 0742256-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não prospera o pedido de absolvição ou desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006 quando o acervo probatório é harmônico e firme em comprovar a prática do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos testemunhais colhidos e pela prova pericial produzida.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, possuem valor probatório e, quando apresentadas de forma coesa e em harmonia com as demais provas dos autos, presta-se a embasar a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.